Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-47.2020.8.11.0108
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001062-47.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Infração de Medida Sanitária Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNALDO DOS SANTOS - CPF: 125.771.816-98 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. PANDEMIA DE COVID-19. DESCUMPRIMENTO DE DECRETO MUNICIPAL DE TOQUE DE RECOLHER. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Ednaldo dos Santos contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção, convertida em prestação pecuniária de 2 (dois) salários mínimos, pela prática do crime previsto no art. 268 do Código Penal, por ter, em 19 de julho de 2020, por volta da 01h00min, descumprido toque de recolher instituído pelo Decreto Municipal no 067/2020, em Tapurah/MT, destinado ao controle da pandemia de COVID-19. Sustenta, em preliminar, nulidade pela ausência de proposta de transação penal. No mérito, alega atipicidade da conduta por abolitio criminis decorrente da revogação do decreto municipal, e postula o reconhecimento da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de proposta de transação penal pelo Ministério Público caracteriza nulidade absoluta; (ii) estabelecer se a revogação do Decreto Municipal no 067/2020 gera abolitio criminis da conduta praticada pelo Apelante, afastando a tipicidade penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A não oferta da transação penal não configura nulidade absoluta quando ausente a comprovação dos requisitos legais exigidos pelo art. 76, § 2o, III, da Lei no 9.099/95, cabendo ao Ministério Público a análise da conduta social e dos antecedentes do agente.

4.

O conceito de conduta social não se restringe à existência de antecedentes criminais, abrangendo o comportamento do réu no meio social, familiar e profissional, sendo legítimo considerar históricos de envolvimentos judiciais, ainda que sem condenação definitiva, para avaliação negativa da conduta social.

5.

A revogação de decreto municipal que instituiu medidas temporárias de controle sanitário durante a pandemia de COVID-19 não caracteriza abolitio criminis, pois tais atos normativos possuem natureza de lei excepcional ou temporária, sendo-lhes aplicável o princípio da ultratividade.

6.

O art. 268 do Código Penal configura norma penal em branco, podendo ser validamente complementada por atos normativos estaduais e municipais, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, sem que isso infrinja a competência privativa da União para legislar sobre direito penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de proposta de transação penal não configura nulidade quando demonstrada, com base em elementos concretos, a inidoneidade da conduta social do agente, nos termos do art. 76, § 2o, III, da Lei no 9.099/95.

2.

A revogação de decreto municipal que instituiu medida sanitária excepcional durante a pandemia não acarreta abolitio criminis, em razão da ultratividade das normas excepcionais.

3.

O crime do art. 268 do Código Penal admite complementação por atos normativos dos entes federativos, inclusive estaduais e municipais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 268; Lei no 9.099/95, art. 76, § 2o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1418846/RS, Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 24.03.2023, DJe 03.04.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Ednaldo dos Santos

em face da sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime aberto, substituída por uma penalidade restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos em favor de entidade a ser indicada em audiência admonitória, por fato ocorrido em 19 de julho de 2020, por volta das 01h00min, na Rua das Acácias, Bairro São Cristóvão (próximo à Avenida Bahia), na Comarca de Tapurah/MT, por infração à determinação do poder público, destinada a impedir a propagação de doença contagiosa (COVID – 19), constante de decretos emitidos pelo Governo do Estado de Mato Grosso (Decretos Estaduais nos 522/2020 e 532/2020) e pela Prefeitura do Município de Tapurah/MT (Decreto Municipal no 067/2020), destinados ao controle de propagação da COVID-19, doença contagiosa causada pelo Novo Coronavírus, declarada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Suscita questão preliminar consistente na nulidade absoluta por não ter sido oferecida a transação penal, aduzindo que o Apelante preenche todos os requisitos desse benefício, pois “...
pois não possui condenação anterior transitada em julgado, não foi beneficiado anteriormente pela transação penal, não possui maus antecedentes, bem como não apresenta conduta social e personalidade desabonadora, e os motivos e as circunstâncias do delito indicam ser necessária e suficiente a adoção da medida.
”

No mérito, pede a absolvição, afirmando que o fato imputado é atípico em razão da
abolitio criminis
, haja vista a revogação do Decreto Municipal.

Pede seja o presente recurso conhecido e provido para que seja reconhecida a atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o não provimento do recurso de apelação.

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, pelo que dele conheço.

Aprecio a questão preliminar.

O Apelante, ora patrocinado pela Defensoria Pública, defende que ocorreu a nulidade absoluta porque não oferecida a transação penal pelo Ministério Público, sustentando, assim, vulneração do devido processo legal.

As razões que obstaram o oferecimento da transação penal pelo Ministério Público tiveram por fundamento o teor da folha de antecedentes criminais do denunciado, ora apelante, demonstrando reiterada prática delitiva, "
inclusive com ação penal em curso à época dos fatos”
, conforme assentado pela Parquet.

Cabe a observação de que, a rigor, maus antecedentes se caracterizam por condenações já transitadas em julgado, mas que não configuram reincidência.

Logo, inquéritos policiais, procedimentos no âmbito dos Juizados especiais criminais (TCOs), ou mesmo ações penais em andamento, não podem ser consideradas maus antecedentes, à vista do princípio da presunção de inocência.

Portanto, análise dos documentos autuados, em específico da certidão de antecedentes do Apelante (ID 52380439 – Pje 1o Grau), permite concluir o Apelante não possui maus antecedentes criminais, na acepção técnica da referida expressão.

De fato, no P. 1553-42.2018.811.0108, o sursis processual foi integralmente cumprido e foi declarada a extinção da punibilidade. E no P. 1000253-23.2021.8.11.0108, foi extinta a punibilidade pela prescrição.

Todavia, a Lei n. 9.099/95 veda a transação penal nas hipóteses descritas no art. 76, § 2o, destacando-se o inciso terceiro:

Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.

§ 1o Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade.

§ 2o Não se admitirá a proposta se ficar comprovado
:

I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo;

III - não indicarem os antecedentes,
a conduta social e a personalidade do agente
, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.

Ora, por ter se envolvido em situações que geraram consequências no âmbito do Poder Judiciário, tendo sido abertos procedimentos para apurar comportamentos contrários ao direito, mostra-se evidente que o Apelante não gozava de uma boa conduta social, cujo conceito deve ser avaliado na ponderação do papel do autor do fato na comunidade em que se insere.

Oportuno transcrever:

"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade."

(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490)

"A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.

Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

Assim, o autor não perfaz o requisito exigido no art. 76, § 2o, III, da Lei n. 9.099/95.

Logo, correta a atuação do Ministério Público ao não ofertar a proposta de transação penal ao Apelante, arredando a ocorrência de nulidade e, por conseguinte, de vulneração ao princípio do devido processo legal.

No mérito, a pretensão recursal não merece acolho.

Evidentemente o fato não é atípico em razão da
abolitio criminis
do Decreto 067/2020, de 26 de junho de 2020, que instituiu o toque de recolher e dispôs dobre medidas temporárias para controle e prevenção do contágio pelo coronavírus (COVID-19).

O toque de recolher fixado pelo suso mencionado ato normativo estabeleceu o período entre 21hs e 05hs do dia seguinte, em todo o território do Município de Tapurah, sendo que o Apelante estava transitando pela Rua das Acácias por volta da 01h00min (uma hora), infringindo determinação do poder público local assentada no referido decreto, que tinha por fito impedir a propagação de doença contagiosa.

Além do citado ato normativo, outros dois decretos estaduais encontravam-se em vigor (Decretos nos. 522/2020 e 532/2020), cujo descumprimento deram azo à incidência da norma descrita no art. 268 do Código Penal:

Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa:

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa
.

Trata-se de regramento assume o formato de norma penal em branco por exigir outro complemento normativo que o integre, de modo a permitir efetiva adequação da lei à conduta que pretende combater, podendo emanar de qualquer dos entes federativos (União, Estados ou Municípios). Aliás, cito:

Direito penal. Crime de infração de medida sanitária preventiva (CP, art. 268). Norma penal em branco. Complementação por ato normativo estadual ou municipal. Artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário com agravo a que se dá provimento. 1. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte a competência para proteção da saúde, seja no plano administrativo, seja no plano legislativo, é compartilhada entre a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, inclusive para impor medidas restritivas destinadas a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. 2. A infração a determinações sanitárias do Estado, ainda que emanada de atos normativos estaduais, distrital ou municipais, permite seja realizada a subsunção do fato ao crime tipificado no artigo 268 do Código Penal, afastadas as alegações Ministério Público do Estado de Mato Grosso 1a Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá Sede das Promotorias de Justiça da Capital Av. Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, s/no Setor D - Centro Politico e Administrativo • Cuiabá/MT CEP: 78049-928 Telefone: (65) 3611-0600 www.mpmt.mp.br genéricas de inconstitucionalidade de referidas normas por violação da competência privativa da União. 3. Agravo em recurso extraordinário conhecido. Apelo extremo provido. 4. Fixada a seguinte tese: O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I). (STF - ARE: 1418846 RS, Relator: MINISTRA PRESIDENTE, Data de Julgamento: 24/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 31- 03-2023 PUBLIC 03-04-2023)

O Apelante sustenta que adveio a atipicidade da conduta que lhe fora imputada em face da revogação dos decretos suso mencionados, em específico do Decreto 067/2020 do Município de Tapurah, aduzindo que a revogação importou na
abolitio criminis
da conduta que perpetrara.

O entendimento doutrinário sedimentado acerca das leis excepcionais ou temporárias reconhece e declara a sua ultratividade, significando que tais atos normativos aplicam-se aos fatos que foram praticados ao tempo de sua vigência, ainda que tenham sido revogados ou perdido o seu vigor.

Noutros dizeres, o
fenômeno da ultratividade ocorre quando os atos praticados durante sua vigência continuam a produzir efeitos
mesmo após sua extinção
. Isso significa que as consequências dos fatos ocorridos durante o período da lei excepcional persistem, proporcionando uma continuidade de efeitos além do término da legislação.

Por ordem de consequência, ainda que tenha havido a revogação do Decreto no 067/2020, devido à sua ultratividade, mantém-se os seus efeitos, sujeitando-se o Apelante às consequências legais pela conduta descrita na denúncia, que configura o crime descrito no art. 268 do Código Penal.

Isso posto,
conheço
da Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO nos termos acima expendidos
.

Intimem-se.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025